Tribunal: TJES
Processo: 0003763-03.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003763-03.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAFAEL MEIRELES BARBOSA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003763-03.2017.8.08.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto

pelo
MPES,
em razão da sentença prolatada pelo

Juízo d
e Direito da
2ª
Vara
Criminal de
Nova Venécia
,
que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar Rafael Meireles Barbosa como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, aplicou em favor deste a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O órgão ministerial pugna pelo
afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

Anoto, inicialmente, ainda que incontroverso o ponto, que a
materialidade

e a
autoria
do crime restaram comprovadas pelo Boletim Unificado de n° 33484328/2017, auto de apreensão de folha10, Laudo de Exame Químico Definitivo de folha 66 e pela prova oral coligida em Juízo.

O acusado foi abordado nas proximidades de uma “boca de fumo”, trazendo uma quantidade de drogas consigo (15,5 gramas de maconha, de acordo com o laudo definitivo).

O PM Danilo Biral afirmou, em juízo (mídia anexa aos autos digitais), que o Rafael era conhecido da Polícia Militar pelo envolvimento com o tráfico de drogas,
inclusive já tendo sido realizada busca e apreensão na sua residência, oportunidade na qual foram encontradas drogas
.

Tal cenário não permite a conclusão de que o apelado era traficante eventual,
mas sim de que esta não era a primeira vez que ele atuou exercendo atos de traficância
.

Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas
ou integrarem organização criminosa.

O fato de
(i)
o paciente responder a outra ação penal, somado ao testemunho do policial que disse que
(ii)
ele era conhecido da guarnição como integrante do tráfico além da
(iii)
apreensão em sua residência de objetos de origem duvidosa, tais como: joias e documento de terceiro,
pode
m

sim
afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, pelo descumprimento do requisito exigido pela Lei, que é a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas.

Sendo assim, diversamente do entendido pelo magistrado de primeiro grau,
entendo que o apelado não faz jus à referida causa de diminuição.

Passo, portanto, à dosimetria da pena:

Adoto a pena intermediária alcançada na origem, qual seja,
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, que é tornada
definitiva
diante da ausência de causas de aumento ou diminuição.

Fixo o regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Incabível substituição de pena ou a suspensão condicional da mesma, tendo em vista o quantum de pena fixado.

Ante o exposto, conheço do recurso, para, no mérito,
dar proviment
o, para decotar a causa de diminuição do tráfico privilegiado e fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO APELADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO PROVIDO.

1.O fato de (i) o paciente responder a outra ação penal, somado ao testemunho do policial que disse que (ii) ele era conhecido da guarnição como integrante do tráfico além da (iii) apreensão em sua residência de objetos de origem duvidosa, tais como: joias e documento de terceiro, podem sim afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, pelo descumprimento do requisito exigido pela Lei, que é a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.